Tribunal: STF
Processo: RE 1543181
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. CONTRATO DE ADESÃO. ART. 5º, I, DA CF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RE 639.138-RG. TEMA 452 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Ofensa à Constituição Federal em cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, ofende o princípio constitucional da isonomia. 



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE 639.138-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.



    4. O recorrente não apresenta argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



    6. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.